Tribunal: TJBA
Processo: 0566287-11.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566287-11.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR. INSURGÊNCIA CONTRA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RECALCITRÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXTRAPOLADOS EM DOBRO. CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM EM PATAMAR QUE COMPORTA MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AOS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

I - A revogação do benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação inequívoca de que a situação financeira da parte beneficiária sofreu significativa alteração, de maneira a lhe permitir arcar com as despesas do processo, sem prejuízo dos seu sustento e de sua família. Ausente prova nesse sentido, a rejeição da impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor é medida que se impõe;

II - A inversão do ônus da prova foi matéria objeto de decisão saneadora nos autos do processo, contra a qual não houve interposição de recurso por nenhuma das partes, de modo que se operou a preclusão. Desse modo, inviável o reexame da questão por esta superior instância, sob pena de ferir-se o princípio da segurança jurídica;

III - Conforme sedimentado na sentença, a instituição financeira ré descumpriu, de forma reiterada, a ordem judicial de limitação dos descontos das parcelas contratuais ao valor máximo equivalente a 30% (trinta por cento) da renda líquida do autor. Evidenciados, nos autos, os descontos indevidos, de rigor a repetição do indébito em dobro, a teor do art. 42, parágrafo único, do CDC;

IV - A inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, após a determinação de limitação dos descontos, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois o banco-réu utilizou-se de decisão judicial que lhe era desfavorável para considerar o demandante inadimplente e cobrar antecipadamente a integralidade da dívida, desconsiderando a manutenção da consignação das parcelas contratuais, ainda que em valores reduzidos;

V - A limitação dos descontos ensejou, apenas, o realinhamento da forma de pagamento do débito, a fim de resguardar tanto o direito de crédito da instituição financeira, quanto a subsistência do devedor. Desse modo, a não incidência dos efeitos da mora sobre os valores que sobrepujem tal montante é decorrência lógica da decisão, pois, do contrário, estar-se-ia colocando o devedor, que teve sua pretensão acolhida pelo Poder Judiciário, em situação ainda mais prejudicial do que aquela em que se encontrava antes da tutela jurisdicional;

VI - Tratando-se de negativação indevida do nome do consumidor, o dano moral gerado é
in re ipsa
, ou seja, independe de prova de abalo à honra, bastando a comprovação dos fatos, porquanto presumíveis suas consequências danosas;

VII - A quantificação do valor da indenização por danos morais deve levar em consideração a função de desestímulo à prática de condutas da mesma natureza e, simultaneamente, evitar que a indenização se transforme em meio de enriquecimento indevido;

VIII -
In casu
, pela análise dos elementos expostos, conclui-se que o valor da indenização por danos morais fixado pelo Juízo
a quo,
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se coaduna com as circunstâncias do caso concreto, além de se encontrar acima do valor médio arbitrado por este Tribunal de Justiça em em casos análogos. Cabível, portanto, a redução do montante para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o entendimento jurisprudencial em situações semelhantes;

IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0566287-11.2016.8.05.0001
, figurando como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
, e como apelado
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.